Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE REVEZAMENTO. PLANTÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar do Distrito Federal a: “i) restabelecer o pagamento do adicional noturno enquanto a parte autora estiver em regime de escala de plantão; ii) abster de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referentes às quantias pagas a título de adicional noturno recebido no período de agosto a outubro de 2022, no valor de R$ 1.110,02 (um mil e cento e dez reais e dois centavos); e iii) pagar a quantia de R$ 2.081,17 (Dois mil e oitenta e um reais e dezessete centavos), referente às parcelas não pagas do adicional noturno, desde o mês de novembro de 2022 até o mês de junho de 2023, devendo incluir, também, as parcelas vencidas ao longo do trâmite processual até que se restabeleça o pagamento do adicional noturno.”.
2. O recorrente/requerido alega, em síntese, que não é cabível o pagamento de adicional noturno ao servidor que exerça cargo comissionado, em razão da exclusividade. Sustenta que os valores recebidos indevidamente devem ser ressarcidos, pois não teria restado demonstrado a boa-fé do recorrido/requerente no recebimento dos valores em questão. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem o requerente/recorrido narra que é servidor público da carreira da Assistência Social e desempenha suas funções na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, atualmente investido no cargo em comissão de Supervisor (Símbolo CPC01), e que desempenha suas atividades em escala de revezamento com carga horária de plantão de 24hx72h, trabalhando durante períodos noturnos, o que faz com que tenha direito a receber Adicional Noturno.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 52860208).
4. No âmbito do Distrito Federal o ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção do adicional noturno pelas horas laboradas entre às 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, nos termos do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, e do artigo 4o e 5o do Decreto Distrital n.o 29,018/2008 combinado com os artigos 59 e 85 da Lei Complementar n.o 840/2011.
5. Nos termos da Súmula 213 do STF, “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.
6. No mesmo sentido já se pronunciou o STJ: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. FUNÇÃO COMISSIONADA E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. FATOS GERADORES DISTINTOS. PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE. 1. A função comissionada presta-se a remunerar o exercício de uma atividade especial (de chefia, direção ou assessoramento) desempenhada pelo servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/90), o que em nada se confunde com a contraprestação devida pelo mesmo serventuário se esse desempenha carga horária excedente (art. 73) ou durante a noite (art. 75), pois todos decorrem de fatos geradores distintos. 2. A Lei n. 8.112/90 trata as supracitadas vantagens em incisos distintos do mesmo dispositivo legal (art. 61, I, V, VI), além de reservar subseções próprias para dispor cada um dos institutos, e em nenhum momento veda a cumulação das rubricas. 3. Em relação à Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), o que a lei expressamente veda é a percepção simultânea da referida gratificação com a contraprestação por função comissionada ou cargo em comissão (art. 17, § 2o, da Lei n. 11.416/06). 4. Hipótese em que os recorrentes fazem jus ao pagamento dos adicionais de hora extra e noturno 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1535422 DF 2015/0128106-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)”.
7. Esse também é o entendimento no âmbito da 1a Câmara Cível e da 2a e 3a Turmas Recursais deste eg. TJDFT: “(FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. JORNADA EM REGIME DE REVEZAMENTO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA. Acórdão 1713903, 07398079720228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE REVEZAMENTO. PLANTÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1733210, 07657026020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AGAVO INTERNO. PREJUDICADO. SINPOL. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ADICIONAL NOTURNO. COMPATIBILIDADE. .... 4. O artigo 85 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011 estabelece que o serviço noturno é remunerado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da remuneração ou do subsídio da hora trabalhada. 5. A Lei Complementar Distrital n.° 840/2011 não fez qualquer ressalva quanto ao pagamento do adicional noturno aos servidores que eventualmente sejam ocupantes de cargos comissionados ou estejam no exercício de funções de confiança, de forma que não se deve elastecer o alcance da norma para se limitar direitos. 6. A remuneração extra do trabalho realizado no período noturno tem por fundamento o reconhecido adicional desgaste à saúde física e psicológica do servidor, quando em comparação ao exercício da mesma atividade no período diurno. 7. O regime de trabalho com dedicação integral ao serviço imposto, pelo artigo 58 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011, aos ocupantes de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança, em nada interfere na composição de sua remuneração, com a justa retribuição adicional, pelo exercício da atividade em período noturno. 8. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e o adicional noturno ostentam naturezas distintas, pois aquela correspondente à contraprestação pela pessoalidade do exercício da atividade, pela irrestrita confiança e pela dedicação integral para a Administração Pública, e esta, correspondente à contraprestação pelo adicional desgaste à saúde pelo exercício da atividade em período noturno. .... Acórdão 1403305, 07253678120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No que se refere ao pedido de devolução dos valores pagos supostamente de maneira indevida, reconhecida a regularidade do pagamento do adicional noturno na forma acima consignada, restam prejudicados os pedidos formulados nesse sentido.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condenado o recorrente/requerido vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.